Tribunal: CARF
Processo: 18471.001731/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001731/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.238 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
MARCIO BAROUKEL DE SOUZA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DECISÃO RECORRIDA.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a
apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio,
podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios
presentes no processo.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
CARNÊ-LEÃO.
RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA ISOLADA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA
CONTAGEM. REGRA GERAL. APLICÁVEL.
Não se pode confundir o débito do carnê-leão em si com aquele decorrente da
penalidade pelo descumprimento da mencionada antecipação, ambos de
rubricas e aspectos jurídicos próprios e distintos. Afinal, enquanto o primeiro é
apurado e recolhido pelo sujeito passivo, sem prévio exame da autoridade
administrativa; o segundo, somente poderá ser constituído mediante
lançamento de ofício. Logo, o termo inicial de contagem do prazo decadencial
sujeita-se à disposição vista no art. 173, inciso I, do CTN (regra geral)
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2003. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001731/2008-57
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada por não recolhimento do carnê-
leão referente ao ano-calendário de 2003, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honório
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário referente ao exercício de 2004.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 1.325.071,42, eis que constatadas
as seguintes infrações (processo digital, fls. 270 a 281):
1. omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de
pessoas físicas, decorrentes de atividade cartorial;
2. falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão, incidentes sobre
os rendimentos supostamente omitidos.
Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação, solicitando juntada de
documentos, da qual se abstrai, em síntese, que (processo digital, fls. 284 a 295, 339 e 340):
1. Preliminarmente, explicita que os débitos referentes aos fatos geradores
ocorridos anteriormente a 19/8/2003 estão extintos pela decadência.
2. A aplicação concomitante da multa de ofício prevista na Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, inciso I, com a multa exigida isoladamente consignada no inciso II, alínea ‘a”, do
reportado artigo é improcedente, pois implicaria dupla penalidade incidente sobre o mesmo fato
jurídico.
3. Houve erro de cálculo da multa exigida isoladamente, eis que as despesas
escrituradas em livro caixa foram desconsideradas.
4. Optou pelo pagamento do tributo devido relativo aos meses de agosto a
dezembro de 2003, por se tratar de matéria não litigiosa.
5. Apresentou desistência da parte impugnada atinente à omissão de rendimento,
restando apenas a lide correspondente à multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
É o relatório
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II, por maioria de votos, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante,
nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 392 a 400):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda Pública lançar a multa exigida isoladamente, decorrente do
recolhimento insuficiente de Carnê-Leão, extingue-se em 5 (cinco) anos, contados do
exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da multa exigida isoladamente é o valor do imposto que deixou de ser
recolhido
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 422 a 432):
1. A decisão recorrida não poderia ter deixado de considerar a jurisprudência
administrativa juntada aos autos, que se constituem normas gerais, negando validade ao disposto
no Código Tributário Nacional (CTN), art. 100, incisos I e II.
2. A contagem do prazo decadencial da multa isolada tem seu termo inicial na
data da ocorrência do respectivo fato gerador, conforme preceitua o CTN, art. 150, §4, e não o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, inciso I, do mesmo Código.
3. A aplicação concomitante da multa de ofício prevista na Lei no 9.430, de 1996,
art. 44, inciso I, com a multa exigida isoladamente consignada no inciso II, alínea ‘a”, do
reportado artigo é improcedente, pois implicaria dupla penalidade incidente sobre o mesmo fato
jurídico.
4. Houve erro de cálculo da multa exigida isoladamente, eis que as despesas
escrituradas em livro caixa foram desconsideradas.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

5. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/10/2012
(processo digital, fl. 419), e a peça recursal foi interposta em 9/11/2012 (processo digital, fl.
422), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente,
nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação - a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o início do mencionado prazo
quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí
se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-calendário, o
sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte
ocorre mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o
citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias próprias de cada contribuinte
(variação de alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas,
deduções e compensações), o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o
imposto devido no ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto,
o primeiro com o segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a
imposição posta para o ajuste anual, eis que obrigações distintas destinadas a contribuintes
diversos, como tais, dotadas de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração; posta na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela validada a partir do ano-
base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Mais especificamente, embora o CARNÊ-LEÃO traduza antecipação de
pagamento do imposto a ser apurado ao término do período-base, a multa isolada por falta ou
insuficiência de seu recolhimento terá sua liquidez e certeza definidas mediante procedimento
de ofício, nada restando a ser homologado posteriormente. Por conseguinte, não se pode
confundir o débito do carnê-leão em si com aquele decorrente da penalidade pelo
descumprimento da mencionada antecipação, ambos de rubricas e aspectos jurídicos próprios e
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

distintos. Afinal, enquanto o primeiro é apurado e recolhido pelo sujeito passivo, sem prévio
exame da autoridade administrativa; o segundo é constituído diretamente pela autoridade
fiscal.
Assim definido, o termo inicial da contagem do prazo decadencial atinente à
multa isolada, apurada em procedimento de ofício, por falta ou insuficiência de recolhimento do
carnê-leão devido, será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, exatamente como prevê o CTN, art. 173, inciso I – Regra geral. Logo,
improcede o argumento do Recorrente, no sentido de que dito lapso temporal levará em conta o
art. 150, § 4o do mesmo Código, preceito específico do lançamento por homologação.
Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme Enunciado no 147 de súmula do CARF, somente a partir do ano-
calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.238 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001731/2008-57

responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho, conforme o
enunciado da Súmula CARF no 2. Confirma-se:
Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos termos do
Enunciado no 147 de súmula do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital